Tribunal: TJMT
Processo: 1004384-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004384-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGP AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 15.774.357/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - CPF: 939.062.691-91 (ADVOGADO), GILSON PROVENSSI - CPF: 928.668.599-87 (AGRAVANTE), ITELVINO GENTIL STEFANELLO - CPF: 110.037.401-97 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO -
INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE DE PRODUTO SOJA - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO DOMÍNIO E POSSE DO BEM – QUESTÃO QUE SERÁ APROFUNDADA APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 678 do CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Havendo dúvida razoável acerca do
domínio ou a posse sobre os bens (soja), inclusive se existem dois imóveis com a mesma denominação e a origem da soja penhorada em nome do agravante, pertinente o aguardo da instrução processual, com a manutenção da decisão de
indeferimento
do pedido de reintegração da posse.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021